Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DILAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DILATÓRIA. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA. ART. 104, § 1o, DO CPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial, ante o descumprimento da determinação de regularizar a representação processual.
2. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
3. Não há falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa se oportunizado à parte se manifestar sobre o fundamento utilizado para a extinção do feito.
4. Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. O § 1o do referido dispositivo estabelece ainda que “nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz”.
5. In casu, considerando-se que a parte autora requereu a dilação do prazo para emenda à inicial e que o cumprimento de sentença foi proposto sem procuração tão somente para impedir a prescrição da pretensão executória, razoável, com base no § 1o do art. 104 do CPC e nos princípios da economia processual, celeridade, primazia do julgamento do mérito, cooperação e instrumentalidade das formas, o deferimento de dilação do prazo para regularização da representação processual.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.